Tribunal: TJMT
Processo: 1013129-90.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013129-90.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), SHAMYRA FIGUEIREDO TESSARO - CPF: 042.873.701-39 (RECORRIDO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), EVERTON ENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 054.648.691-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
. A
parte

autora

ajuizou

reclamação

buscando

a

anulação
de autos de
infração
de
trânsito
e da
cassação
de
sua
CNH,
alegando
que as
infrações

não

foram

cometidas

por

ela
e que
não

foi

devidamente

notificada
para
indicação
do real
infrator

ou
para
defesa
.
Requereu
,
ainda
, a
transferência
dos
pontos
para o real
infrator
e
indenização

por

danos

morais
. O
Município
de Sinop
interpôs

Recurso

Inominado
,
sustentando
a
presunção
de
legitimidade
dos
atos

administrativos
,
a

ausência
de
prova
robusta para
afastá
-la, a
ciência
da
autora

pelas

multas

pagas
, a
responsabilidade
do
proprietário
do
veículo
pela
não

indicação
do
condutor
no
prazo
legal, e
a

inexistência
de
dano
moral
indenizável
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) a
validade
dos autos de
infração
de
trânsito
e da
cassação
da CNH
diante da alegação de ausência de notificação da autuação
e da
penalidade
; e (
ii
) a
configuração
de
dano
moral
indenizável

em

decorrência
da
cassação

indevida
da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
de
legalidade
e
veracidade
dos
atos

administrativos
é
relativa
(juris tantum) e
pode
ser
afastada

por

prova

em

contrário
. No
entanto
, o
ônus
de
comprovar

a

efetiva

notificação
do
infrator
, tanto da
autuação

quanto
da
aplicação
da
penalidade
,
recai

sobre
o
ente

público
,
especialmente

quando
se
trata
de
prova
de
fato

negativo

por

parte
do
cidadão
.
A

ausência de comprovação da expedição e ciência das notificações viola os

princípios
do
devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa
.

5. Conforme o Código de
Trânsito
Brasileiro e a
Súmula
312 do Superior Tribunal de Justiça,
são

necessárias
duas
notificações
no
processo

administrativo
para
imposição
de
multa
de
trânsito
:
uma da autuação e outra da aplicação da penalidade
. A
comprovação
da
expedição
dessas
notificações
é
imprescindível
. No
caso

concreto
, o
Município

não

apresentou

provas
de que a
parte

reclamante

foi

notificada
da
autuação
e da
aplicação
da
penalidade
, o que
impõe
a
nulidade
das
infrações
e
a

exclusão
dos
pontos
.

6. O
dano
moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
.
Contudo
, a
mera

cassação
da CNH,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
indenizável
. Para a
sua

configuração
, é
necessária
a
comprovação
de
ofensa
grave que
extrapole
o
dissabor
,
causando

constrangimento
,
abalo

psicológico

ou

prejuízos
que
atinjam
a
honra

objetiva

ou

subjetiva
do
indivíduo
. No
presente

caso
,
não

houve

comprovação
de que a
situação

vivenciada

tenha

causado

agressão

íntima

ou
sequela
mais
grave que
justifique

a

indenização

por

danos

morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

parcialmente

provido
.

____

Tese
de
julgamento
: 1.A
presunção
de
legalidade
dos
atos

administrativos
de
trânsito
é
relativa
e
não

afasta
o
ônus
da Fazenda Pública de
comprovar

a

efetiva
e
dupla

notificação
do
infrator
(
autuação
e
aplicação
da
penalidade
), sob
pena
de
nulidade
do auto de
infração
e
suas

consequências
. 2 A
cassação

indevida
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH),
por

si

só
,
não

configura

dano
moral
indenizável
,
exigindo
-se a
comprovação
de
ofensa
grave
aos

direitos
da
personalidade
que
extrapole

os

padrões

mínimos
de
dissabor
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Art. 282, § 3º do Código de
Trânsito
Brasileiro (CTB)

Art. 373, II do Código de
Processo
Civil (CPC)

Art. 55 da Lei nº 9.099/95

Art. 37, § 6º da
Constituição
Federal (CF)

Art. 5º, LV da
Constituição
Federal (CF)

Art. 265 do Código de
Trânsito
Brasileiro (CTB)

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ -
REsp
: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA,
Julgado

em
02/02/2021,
Publicado

em

DJe
10/02/
2021;
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
Julgado

em
20/08/2019,
Publicado

em

DJe
22/08/2019; e
Súmula
312.

TJMT - N.U 1004956-67.2022.8.11.0041, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
02/10/2024,
Publicado

em
11/10/2024; N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
26/03/2024,
Publicado

em
DJE 03/04/2024;
N.U 1011928-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/02/2025,
Publicado

em
DJE 27/02/2025;
N.U 1051150-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
Publicado

em
DJE 21/02/2025; N.U 1048089-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/04/2025,
Publicado

em
DJE 16/04/2025; eN.U 1017503-91.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/03/2025,
Publicado

em
DJE 13/03/2025.

TJ-SP - RI: 10056168520198260320 SP 1005616-85.2019.8.26.0320, Relator.: Wander Benassi Junior, 1ª
Turma

Cível
,
Julgado

em
16/12/2020,
Publicado

em
16/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013129-90.2024.8.11.0015

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido
:
SHAMYRA FIGUEIREDO TESSARO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SHAMYRA FIGUEIREDO TESSARO BERG
ajuizou

reclamação

em

face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT),
posteriormente

incluindo
o
Município
de Sinop.
Noticiou
que: a)
deparou
-se com
três
autos de
infração
de
trânsito
(TSN0108061, TSN0126627 e TSN0126628)
em

sua
CNH que
não

foram

cometidos

por

ela
, mas sim
por

seu

marido
, DANIEL BERG BARBOSA SANTOS; b) o
veículo
é
utilizado

por

seu

marido
, que leva
os

filhos
à
escola

nos

horários
das
multas
,
enquanto

ela

trabalha

na
Câmara Municipal de Sinop; c) a
cassação
de
sua
CNH causa
enorme

prejuízo
, pois
necessita
dela para
trabalhar

como

funcionária

pública

contratada
; d)
não

foi

notificada
para
solicitar
a
transferência
dos
pontos
,
resultando

em
13
pontos

em

seu

prontuário
; e) a
preclusão
temporal para
indicação
do real
infrator
é
meramente

administrativa
,
sendo

possível
a
comprovação

em

sede
judicial; f) a
ausência
de
notificação
da
infração

pelo

órgão

autuador

torna
o
procedimento

administrativo

nulo
; g)
sofreu

abalo

emocional

desnecessário
e
injusto

devido
à
situação
,
incluindo

risco
de
responsabilização
criminal
por

dirigir
com CNH
cassada
e
dificuldades

financeiras
.
Requereu
a
anulação
da
cassação
de
sua
CNH e a
transferência
dos
pontos

para DANIEL BERG
BARBOSA SANTOS,
bem

como

condenação
da
parte

Requerida

ao

pagamento
de R$
10.000,00

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
parcial

procedência
.
Concluiu
que: a)
acolheu
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
do
Detran
/MT,
extinguindo
o
processo

em

relação
a
ele
; b) o
Município
de Sinop
não

apresentou

provas
de que
notificou
a
autora

quanto

às

infrações
,
nem
de
tentativa
de
envio
com Aviso de
Recebimento
(AR)
ou
outro
meio

hábil
; c) a
ausência
de
comprovação
da
notificação
viola
os

princípios

constitucionais
do
devido

processo
legal,
contraditório
e
ampla

defesa
; d) as
penalidades

impostas

pelos
Autos de
Infração
de
Trânsito
nº TSN0108061, TSN0126627 e TSN0126628
são

nulas
de pleno
direito
, com a
consequente

exclusão
dos
pontos
; e) o
pedido
de
indenização

por

danos

morais

merece

acolhimento
, pois a
indevida

anotação e cassação da Permissão para Dirigir (PPD) transcendem

meros

aborrecimentos
,
causando

constrangimento
,
abalo

psicológico
e
prejuízos
; f)
fixou
a
indenização

por

danos

morais

em
R$ 3.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE SINOP.
Sustentou
que: a) a
sentença

incorreu

em

erro
grave
ao

anular
as
infrações
e
excluir

pontos
, pois
os

atos

administrativos

gozam
de
presunção
de
legitimidade
e
veracidade
, e a
Recorrida

não

apresentou

prova
robusta para
afastá
-la; b) a
Recorrida

pagou
as
multas

dentro
do
prazo

recursal

administrativo
, o que
comprova

ciência
e
opção

por

não

contestá
-las; c) a
responsabilidade

pelas

infrações

recai

sobre
o
proprietário
do
veículo
se o
condutor

infrator

não
for
indicado
no
prazo
legal; d) a
Recorrida

não

apresentou

pedido
de
indicação
de
condutor
no
prazo
legal, e a
ausência
de
contestação

administrativa
impede
questionamento
judicial posterior; e) a
condenação

por

danos

morais

deve
ser
afastada
, pois
não

houve

ação

ou

omissão

ilícita
do
Município
, que
agiu
no
exercício
regular do
poder
de
polícia
; f)
não

há

falha

na

prestação
dos
serviços

públicos
; e g) a
mera

aplicação
de
multa

não

configura

abalo
moral, pois
não

há

ofensa
grave
aos

direitos
da
personalidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

totalmente

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Impugnação
do Ato
Administrativo
.

O ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

"(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)"

"(...)
2. O
ato

administrativo

tem

fé

pública
e
goza
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
.
Somente

em

situações

excepcionais
,
desde
que
haja

prova
robusta e cabal,
pode
-se
autorizar
o
afastamento
da
justificativa
do interesse
público
à
sua

desconstituição
, o que
não
se
verifica
de
pronto
no
caso

concreto
.
3.
Aquele
que se
propõe
a
contradizer
um
ato

administrativo

possui
o
ônus
de
produzir

prova

em

contrário
, sob
pena
de
perpetuar

aquela

presunção
e,
na

ausência
de
prova

pelo

autor

quanto
à
irregularidade

apontada
, a
manutenção
do
ato
é
medida
de rigor.
(TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)"

"(...) 2.
Os

atos

administrativos

são

revestidos
de
presunção
de
legalidade
e
veracidade
, de modo que tais
atributos

são

ínsitos
a tais
categorias
de
atos
,
cabendo

ao

reclamante

comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções
.
3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(TJMT N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)".

Todavia
, a
presunção
de
legalidade

não
é
absoluta
, pois
não

sobrepõe
a
distribuição
do
ônus
da
prova
,
quando

este
é
direcionado
a Fazenda Pública,
em

caso
de
impossibilidade
de
prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA
EXTINÇÃO .
MULTA. RECURSO DESPROVIDO. (...) I. Caso
em

exame

1 .

Agravo
Interno
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso contra
decisão

monocrática
que
negou

provimento
à
Apelação

Cível
,
mantendo
a
sentença
que
acolheu

exceção
de
pré
-executividade
e
extinguiu

execução
fiscal, sob o
fundamento
de
ausência
de
notificação
do
lançamento

tributário
. II.
Questão

em

discussão
2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se: (
i
)
a

alegação
de
ausência
de
notificação
do
lançamento

tributário

demanda

dilação

probatória

incompatível
com
a

exceção
de
pré
-executividade
; e (
ii
)
se
a
presunção
de
legalidade
do
ato

administrativo
é
suficiente
para
afastar

a

extinção
da
execução

fiscal .
(...) III.
Razões
de
decidir
(...)
4 .
A
presunção
de
legalidade
dos
atos

administrativos
é
relativa
,
podendo
ser
afastada

mediante

prova

em

contrário
,
não

sendo

suficiente
,
por

si

só
, para
comprovar

a

efetiva

notificação
do
contribuinte
. 5. A
demonstração
da regular
notificação
do
lançamento

tributário
é
ônus
da Fazenda Pública, que
deve ser cumprido no momento da impugnação da exceção de pré -executividade
, sob
pena
de
extinção
da
execução
fiscal.
6 .

Não

havendo

prova
robusta da regular
notificação
do
contribuinte

acerca
do
lançamento

tributário
,
impõe
-se
reconhecer
a
nulidade
da CDA. IV.
Dispositivo
e
tese
7.
Agravo
Interno
desprovido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

ausência
de
comprovação
da regular
notificação
do
lançamento

tributário
,
quando

alegada

em

sede
de
exceção
de
pré
-executividade
,
enseja

a

extinção
da
execução
fiscal,
não

sendo

suficiente
a
mera

presunção
de
legalidade
do
ato

administrativo
. 2. É
ônus
da Fazenda Pública
demonstrar

a

efetiva

notificação do contribuinte no momento da impugnação da exceção de pré -executividade
." (...) (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10049566720228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de
Julgamento
: 02/10/2024,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 11/10/2024)

Não
obstante
a

isso
,
a

expedição
da
notificação
da
infração
,
seja

ela
de
qualquer

natureza
, é
ônus

probatório
do Ente Público, que
não

pode
ser
comprovado

pelo

cidadão
, visto que se
trata
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

"ADMINISTRATIVO. CNH. DIREITO DE DIRIGIR. MULTA DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. NOTIFICAÇÃO.
ENVIO.
FALTA DE PROVA. ÔNUS MUNICIPAL. 1. Insuficiência da prova documental juntada aos autos, à qual não se sobrepõe a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. 2. A comprovação do envio da notificação da infração de trânsito é ônus probatório do Município, que não pode ser invertido ao cidadão, pena de imposição de ônus da prova de fato negativo. Recurso desprovido. Com fixação de verbas de sucumbência ao recorrente: despesas processuais e honorários de sucumbência, na forma do voto, respeitada a justiça gratuita." (TJ-SP - RI: 10056168520198260320 SP 1005616-85.2019.8.26 .0320, Relator.: Wander Benassi Junior, Data de Julgamento: 16/12/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/12/2020).

No
presente

caso
,
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que a
parte

reclamante

foi

notificada
para da
infração
e
oportunizada
a
transferência
da
pontuação
da CNH,
não

há

qualquer

evidência

nos
autos de que
esta

notificação

efetivamente

foi

concretizada
.

Notificação
da
infração
de
trânsito
.

As
notificações

por

infração
de
trânsito

deverão
ser
encaminhadas

ao

proprietário
do
veículo
,
conforme

preconiza
o art. 282, § 3º, do Código de
Trânsito
Brasileiro:

Art. 282. Caso a
defesa

prévia

seja

indeferida

ou

não

seja

apresentada
no
prazo

estabelecido
,
será

aplicada
a
penalidade
e
expedida

notificação

ao

proprietário
do
veículo

ou

ao

infrator
,
por

remessa
postal
ou

por

qualquer
outro
meio

tecnológico

hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
. (
Redação
dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§ 3º Sempre que a
penalidade
de
multa
for
imposta
a
condutor
, à
exceção

daquela
de que
trata
o § 1
º do
art. 259, a
notificação

será

encaminhada

ao

proprietário
do
veículo
,
responsável

pelo

seu

pagamento
.

Sobre
o
tema
, o Superior Tribunal de Justiça
editou
a
Súmula
312, com a
seguinte

redação
:

No
processo

administrativo
para
imposição
de
multa
de
trânsito
,
são

necessárias
as
notificações
da
autuação
e da
aplicação
da
pena

decorrente
da
infração
.

Nesse
contexto
,
verifica
-se que
o

ente

público

deve

encaminhar
duas
notificações

ao

infrator
:
uma

referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

Embora

não
se
exija

documento
que
comprove
o
recebimento
das
notificações

encaminhadas
,
em

razão
da
presunção
de
veracidade
dos
atos

administrativos
, é
imprescindível
a
comprovação
da
expedição
das
notificações
.

Nesse
sentido
,
já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 280, VI, 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 282, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DAS MULTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Conforme
súmula

nº
312/STJ, no
processo

administrativo
de
imposição
de
multa
, se
faz

obrigatória
à
notificação
da
atuação
e da
penalidade

imposta
. 2-
Embora
a
parte

Recorrente

tenha

apresentado

extrato
de
multa
e
notificações
(id. 252789654),
inexiste

assinatura
do
infrator

ou

qualquer

prova
de que
o

Recorrido

tenha

tomado

ciência
das
penalidades
,
seja

por
e-mail, SMS
ou
aviso de
recebimento
postal (A.R.),
não
se
desincumbindo
do
ônus

probatório
que
lhe

competia
(art. 373,
inciso
II, do CPC). Desse modo, as
multas

em

discussão
e
seus

reflexos

merecem

nulidade
.
A

ausência
de
comprovação
da
notificação
viola as
garantias

constitucionais
do
contraditório
e da
ampla

defesa
,
ensejando
a
nulidade
dos autos de
infração
. (...)(N.U 1011928-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/02/2025,
publicado
no DJE 27/02/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA
AUTUAÇÃO

E
DA PENALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE
DO

PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (...) 4.
Ausência de notificação da autuação e penalidade de infração de trânsito
. Nos
termos
do
entendimento

pacificado

pelo
Superior Tribunal de Justiça, para que
ocorra
o
devido

processo

administrativo
a
fim
de que
haja
a
correta

imposição
de
multa
de
trânsito
"
são

necessárias
as
notificações
da
autuação
e da
aplicação
da
pena

decorrente
da
infração
" (
Súmula
312).
Inexistindo
a
notificação
da
autuação

ou
da
aplicação
da
penalidade
, o auto de
infração

deve
ser
considerado

nulo
(N.U 1017237-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
publicado
no DJE 25/03/2023; N.U 1002227-33.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023; N.U 1018466-50.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024). 5. Quanto
ao

ponto
,
analisando
as
provas
, o
juízo
a quo
bem

observou
e
ponderou

que
"
Portanto
, o
reclamado

não

comprovou

ter

enviado

ao

autor
a NAIT (
Notificação
de
Autuação
de
Infração
de
Trânsito
) e a NIP (
Notificação
de
Intermediação

Preliminar
), no
prazo
de 30 (
trinta
)
dias
da data da
ocorrência
.".
Destaco
, a
propósito
, que
não
obstante a
parte

recorrente

tenha

trazido
as
supostas

notificações
da
autuação
junto
ao

recurso

interposto
(ID 260367685),
deve
ser
observado
que a
obrigatoriedade
da
notificação
é tanto para a
autuação
,
quanto
para a
aplicação
da
pena

decorrente
da
infração
, de
sorte
que,
existindo

somente
a
primeira

ou
a
segunda
,
tal

não
seria
suficiente
para
afastar
a
nulidade
do auto de
infração
. Por
fim
,
os

documentos

juntados

não

provam

a

efetiva

notificação
, mas
tão

somente
a
lavratura
do auto de
infração

por

equipamento

eletrônico
. (...) (N.U 1051150-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

No
caso
dos autos, as
provas

apresentadas
pela
parte

reclamada

não

demonstram
que a
parte

reclamante

foi

notificada
tanto da
autuação

quanto
da
aplicação
da
penalidade

decorrente
da
infração
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, II, CPC).

Portanto
,
considerando

a

ausência
de
provas
de que a
parte

reclamante

foi

notificada

nos

termos

acima

expostos
, as
infrações

em

questão

devem
ser
anuladas
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
,
a qual
é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
, no
presente

caso
, o simples
fato
da CNH
ter

sido

cancelada
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral.

A
propósito
, é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 4. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “uma vez que restou incontroverso que no ato da cassação, a parte autora já possuía a CNH definitiva, portanto, necessária a instauração de processo administrativo. (...) Sendo assim, diante da ausência de procedimento administrativo, é de se acolher a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu a habilitação da autora, com a ressalva que a decisão não obsta a autarquia ré de renovar o ato, desde que respeite o artigo 265, Código de Trânsito Brasileiro e o prazo prescricional”. 7. No tocante ao recurso do Reclamante, ora recorrente, que requer indenização a título de dano moral, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando à comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito. 8. Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico. Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora. (N.U 1048089-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. INFRAÇÃO INSUBSISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação anulatória de procedimento administrativo, cumulada com indenização por danos morais. O recorrente sustenta que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva foi cassada sem a devida notificação, pleiteando a nulidade do processo administrativo e a compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cassação da CNH definitiva do recorrente ocorreu sem o devido procedimento administrativo, em especial sem a dupla notificação exigida pelo ordenamento jurídico; e (
ii
) analisar se a situação configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR
O processo administrativo de imposição de penalidade de trânsito exige dupla notificação do infrator, conforme a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária uma notificação relativa à autuação e outra referente à imposição da penalidade.
A ausência de comprovação da dupla notificação afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configurando nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH do recorrente. A falta de regularidade na aplicação da penalidade implica a nulidade da infração e das pontuações dela decorrentes no prontuário do recorrente, nos termos do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. No tocante ao pedido de danos morais, a situação narrada não extrapola o mero aborrecimento, não havendo nos autos demonstração de ofensa à dignidade do recorrente ou repercussões graves em sua esfera pessoal e psicológica. A jurisprudência pátria e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que meros dissabores decorrentes de atos administrativos passíveis de revisão não caracterizam, por si só, dano moral
indenizável.IV
. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O processo administrativo de imposição de penalidade de trânsito exige dupla notificação do infrator, sendo nulo o procedimento que não observar essa exigência. A ausência de notificação adequada do condutor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando insubsistente a infração e suas consequências. O reconhecimento da nulidade do processo administrativo implica a anulação da penalidade de cassação da CNH, bem como a suspensão da pontuação decorrente da infração indevida. A ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante impede o reconhecimento de dano moral indenizável. (...) (N.U 1017503-91.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
excluir
a
condenação

indenizatório

por

danos

morais

fixada

em

primeiro

grau
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025